Tribunal: TJDFT
Processo: 0714310-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714310-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILIBALDO BLANCO NUNEZ AGRAVADO: LEO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Intimado a informar se o acordo extrajudicial noticiado no processo de origem foi efetivamente celebrado, o agravante quedou-se inerte (ID 47028350). Intime-se o agravante a informar se subsiste o seu interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator